Tribunal: CARF
Processo: 18220.729420/2021-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729420/2021-85
ACÓRDÃO
1302-007.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada, nos termos do relatório e do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1302-007.185, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 18220.729419/2021-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729420/2021-85
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Para esclarecimento, a autuação refere-se à aplicação de multa, devido à recorrente
ter declarado compensação que não foi homologada pelo Fisco.
A recorrente impugnou a exação.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela sua improcedência.
Cientificada, a contribuinte recorreu, alegando, em síntese, que a autuação não
deve prosperar. Requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma
conhecimento, para examinar as razões trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Indo direto ao ponto, a questão é relativa a matéria decidida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Segue
ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729420/2021-85
3
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15;
o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729420/2021-85
4
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de
março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral, em
conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto
reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o
pedido de destaque, acompanhando o Relator). [Julgamento: 18/03/2023.
Publicação: 23/05/2023]
O art. 99, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF 1.634/2023 determina que:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.186 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729420/2021-85
5
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023,
assim sendo, decidida a questão, é descabida a aplicação da multa, que
deve ser cancelada.
Diante do exposto, vota-se pelo provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original